Tribunal: CARF
Processo: 10580.002797/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.002797/2008-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.312 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
CRBS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 29/01/1993 a 31/10/1997
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
RESTITUIÇÃO. PEDIDO FORMULADO APÓS 9 DE JUNHO DE 2005.
PRESCRIÇÃO. PRAZO DE CINCO ANOS DESDE O PAGAMENTO.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente após 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo de prescrição de 5 (cinco) anos, contado desde a realização do
pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Sérgio Abelson (suplente convocado), Fabiana Okchstein Kelbert e
Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente acima identificada em
relação ao Acórdão no 05-39.842, de 29 de janeiro de 2013, por meio do qual a 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas/SP julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente acima identificada (fls. 137/143).
O presente processo se originou de Pedido de Restituição (fl. 2), apresentado em
27 de fevereiro de 2008, em relação a suposto pagamento a maior que o devido realizado em 22
de agosto de 2002, conforme detalhado, posteriormente, na Petição de fls. 31/32, na qual se
esclarecem os detalhes e o valor do indébito pleiteado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.002797/2008-15
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.312 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.002797/2008-15

Por meio do Despacho Decisório de fls. 41/44, a autoridade administrativa
indeferiu o crédito em questão, sob três fundamentos: não teria sido apresentada nenhuma prova
da existência de pagamento a maior que o devido; não teria sido provada a legitimidade da
postulante à restituição do valor recolhido a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF);
e teria havido o transcurso do prazo de cinco anos previsto no art. 168, inciso I, do Código
Tributário Nacional, contado desde a data do pagamento em questão, conforme explicitado no
art. 3o da Lei Complementar no 118, de 2005.
Na Manifestação de Inconformidade apresentada (fls. 70/76), a Recorrente
sustentou a inocorrência da prescrição para se pleitear a restituição, já que o prazo seria de dez
anos a partir do pagamento (cinco anos para a homologação expressa ou tácita somados aos
cinco anos previstos no art. 168, inciso I, do CTN). Alegou que o art. 3o da Lei Complementar no
118, de 2005, deveria incidir apenas sobre os pagamentos realizados a partir da sua vigência.
Defendeu, por fim, tanto a sua legitimidade para o pleito, como a existência, nos autos, de provas
do indébito.
A referida Manifestação de Inconformidade foi considerada intempestiva,
conforme Despacho de fls. 100/101, contestado por meio da Manifestação de fls. 105/110
(impropriamente denominada Recurso Voluntário).
O Acórdão recorrido considerou comprovada a tempestividade da Manifestação
de Inconformidade, mas manteve o indeferimento do crédito em razão do transcurso, à data da
apresentação do Pedido de Restituição, do prazo prescricional, em linha com o posicionamento
do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Após a ciência da decisão, foi interposto o Recurso Voluntário de fls. 148/161, no
qual a Recorrente, essencialmente, repete o que já sustentara na Manifestação de
Inconformidade.
O processo foi, então, distribuído, por sorteio, a este Conselheiro.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via postal,
em 17 de abril de 2013 (fl. 146), tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em 16 de maio do
mesmo ano (fl. 148), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, aplicável ao caso por força do art. 74, §§10 e 11, da Lei no
9.430, de 27 de março de 1996.
O recurso é assinado por Procuradores, devidamente constituído às fls. 162/171.
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.312 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.002797/2008-15

A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 3o, inciso II, e 7o do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, combinado com o
art. 1o da Portaria CARF no 146, de 12 de dezembro de 2018.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenchem os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
2 DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO À RESTITUIÇÃO
A discussão travada nos autos acerca do prazo prescricional aplicável à
restituição/compensação de valores pagos a título de tributos sujeitos ao chamado lançamento
por homologação se encontra atualmente superada.
Em primeiro lugar, tem-se a edição do art. 3o da Lei Complementar no 118, de
2005, que assim dispôs:
Art. 3o Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento
antecipado de que trata o § 1o do art. 150 da referida Lei.
Fora de dúvidas, portanto, que a contagem do prazo prescricional de cinco anos se
inicia no momento do pagamento antecipado, afastada a tese decenal sustentada por alguns.
Contudo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 566.621 (sob o
regime de repercussão geral), firmou entendimento no sentido de que o prazo prescricional de 5
(cinco) anos, para as ações de repetição de indébito ou de compensação dos tributos sujeitos a
lançamento por homologação, previsto na referida Lei Complementar, é aplicável tão-somente às
ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de
2005.
Na mesma linha, a Súmula CARF no 91 aplicou o referido entendimento na esfera
administrativa:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Deste modo, tendo o Pedido de Restituição de que trata o presente processo sido
apresentado em 27 de fevereiro de 2008, deve ser aplicada a contagem do prazo decadencial na
forma do art. 168, inciso I, do CTN, combinado com o art. 3o, inciso I, da Lei Complementar no
118, de 2005, ou seja, cinco anos desde a data do pagamento.
Considerando que o suposto indébito se refere a pagamento realizado em 22 de
agosto de 2002, deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição do Pedido de Restituição, com a
manutenção da decisão recorrida.

Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.312 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.002797/2008-15

3 CONCLUSÃO
Isto posto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital